Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702498-57.2022.8.07.0011 APELANTE: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA APELADO: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS APELADO: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS APELANTE: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA DESPACHO Nos termos da certidão id 51964716, o presente processo (demanda declaratória de nulidade contratual) tramitou, no 1° grau, associado ao Proc. 0700987-24.2022.8.07.0011 (possessória), tendo sido decididos por sentença única (id 51771238). O Proc. 0700987-24.2022.8.07.0011 foi distribuído ao eminente Des. James Eduardo Oliveira, em razão da prevenção, decorrente da relatoria no AI 0711111-02.2022.8.07.0000. Assim, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes (CPC 55, § 3o), encaminhe-se cópia do presente despacho por ofício ao Gabinete de Sua Excelência para análise de sua eventual competência para julgamento do presente apelo em conjunto com o outro. Aguarde-se na Secretaria. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator